Tribunal: TJSP
Processo: 0007130-98.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Falta média. Displicência na contagem. Falta média cometida, devidamente caracterizada. Provas suficientes para tanto. Conduta típica. Impossibilidade de desclassificação para falta leve. Repreensão e reabilitação que devem ser decretadas. Inteligência do art. 89, do Regimento Interno das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. Decisório adequado e bem fundamentado, na

Ementa:
Agravo em execução. Falta média. Displicência na contagem. Falta média cometida, devidamente caracterizada. Provas suficientes para tanto. Conduta típica. Impossibilidade de desclassificação para falta leve. Repreensão e reabilitação que devem ser decretadas. Inteligência do art. 89, do Regimento Interno das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível. Agravo improvido.